Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717029-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CANISIO MALDANER RECORRIDO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SEGURO DE PENHOR RURAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CONSERTO DO BEM. VALOR DEVIDO AO SEGURADO. CUSTOS. MODULAÇÃO. INSERÇÃO DE PEÇAS NÃO AFETADAS PELO SINISTRO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o art. 76 do Decreto-Lei 167/1967, que dispõe sobre títulos de crédito rural, “serão segurados, até final resgate da cédula, os bens nela descritos e caracterizados, observada a vigente legislação de seguros obrigatórios”. Trata-se de seguro obrigatório por expressa previsão legal, que garante à instituição financeira o efetivo cumprimento da obrigação contratual em caso de sinistro do bem garantidor do contrato. 2. O beneficiário da apólice é a instituição financeira até o valor do crédito rural concedido ao segurado. Portanto, em regra, o valor da indenização deveria ser utilizado, em primeiro lugar, para o pagamento do saldo devedor eventualmente ainda existente com a instituição financeira e, somente se houver eventual diferença a maior entre o valor da indenização e o da dívida do segurado com o agente financeiro, o valor da indenização securitária será revertido em prol do segurado. Contudo, no caso, os equipamentos danificados tiveram apenas perda parcial e foram reparados pelo autor, mantendo-se a existência do bem dado em garantia na cédula rural, de forma que o requerente tem direito ao recebimento direto da restituição das despesas realizadas para o conserto. 3. A relação mantida entre as partes não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. O seguro de penhor rural foi pactuado em decorrência de Cédula Rural Pignoratícia, firmada pelo autor com instituição financeira com o intuito de incrementar a atividade econômica do produtor rural, afastando-se a caracterização no conceito de consumidor. 4. Tendo sido demonstrado que parte das peças cuja substituição foi requerida para reparação de danos nos equipamentos não tinham defeitos decorrentes do sinistro ocorrido, apresentando, portanto, defeitos de origem diversa, a posição da seguradora de assentir com a reparação apenas das peças e danos decorrentes do incêndio, recusando-se a custear a substituição e reparo de peças cujos defeitos derivam de origem distinta, consubstancia exercício regular de direito, uma vez que a seguradora tem obrigação de suportar apenas a cobertura em conformidade com o ajuste realizado. 5. Ausente a prática de ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Negou-se provimento ao recurso do autor e deu-se parcial provimento ao apelo da seguradora requerida. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Determino, por fim, pede que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024